Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723763-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: LUCAS RICHARD GONCALVES JUNIOR DECISÃO A parte recorrente interpôs recurso inominado no dia 27.08.21 (sexta feira), às 18:53:18 horas (ID 29186173), no entanto, veio a efetuar o integral recolhimento do preparo apenas no dia 30.08.21 (segunda feira), às 12:28 horas (ID 29186177). Consoante intelecção do artigo 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art 132, §4o, do Código Civil, o preparo, nos Juizados Especiais, deverá ser recolhido independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, de modo que o prazo contar-se-á de minuto a minuto. Assim, tem-se que o prazo fatal para o recolhimento do preparo nas hipóteses em que o prazo é contado em horas findar-se-á no primeiro minuto do dia útil subsequente, que na presente hipótese ocorreu no dia 30.08.21, às 00:01 horas. Ademais, encontra-se, tanto no artigo 10, §1o, da Lei 11.419/06, quanto no artigo 213 do NCPC, a possibilidade de a parte interessada praticar atos processuais em autos eletrônicos em qualquer horário do dia até as 24 horas, de maneira que o recolhimento do preparo, nos dias de hoje, independe da presença física da parte interessada em cartório, podendo ser realizado a qualquer momento e lugar. Ante o exposto, forçoso o reconhecimento da deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (artigo 932, III, do NCPC c/c artigo 10, V, RITR), ante o recolhimento extemporâneo do preparo. Por fim, consoante Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator